Tribunal: TJDFT
Processo: 0002605-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO ÀS LESÕES CORPORAIS IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, de ameaça e da contravenção de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A ausência do exame de corpo de delito direto não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que ele pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre outros.
4. Improcede o pleito de acolhimento da excludente da legítima defesa quando as provas obtidas deixam claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.